Tribunal: TJDFT
Processo: 0038067-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO PLENA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL INEXISTENTE.

1. A matéria não arguida na instância a quo tem apreciação vedada pelo tribunal ad quem, máxime pela ausência de demonstração de motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância. Preliminar de inovação recursal acolhida.

2. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

3. Excesso de chuvas ou escassez de mão de obra não caracterizam caso fortuito hábil para afastar o pagamento de penalidades contratuais. O prazo de tolerância para a entrega do imóvel, normalmente de 180 dias, se mostra adequado e razoável para cobrir atrasos previsíveis como o do presente caso.

4. O acordo extrajudicial firmado entre as partes, com termo de quitação, evidencia a transação pela qual os autores, de forma livre e consciente, deram plena quitação aos direitos decorrentes do atraso na entrega das chaves do imóvel adquirido, o que afasta a pretensão de recebimento de compensação suplementar em virtude do mesmo fato, sob pena de se esvaziar indevidamente o pacto firmado entre as partes e violar a boa-fé objetiva.

5. O inadimplemento contratual ou a falha na prestação de serviços sem maiores repercussões não caracterizam danos de natureza moral. Eventuais inconvenientes oriundos do contrato firmado entre as partes não ensejam danos aos direitos da personalidade, tais como violação à honra, à imagem, à intimidade.

6. A correção monetária, por representar a recomposição do valor da moeda, deve importar na correção dos valores desde os respectivos desembolsos.

7. Para o caso de rescisão por culpa da construtora/vendedora, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos artigo 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.

8. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do artigo 86 do Código de Processo Civil.

9. Negou-se provimento ao apelo dos autores. Apelação das rés parcialmente conhecido e parcialmente provido.